Tribunal: TJDFT
Processo: 0706315-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS DE QUATRO IMÓVEIS. BENS EXCLUÍDOS DA PARTILHA NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Afasta-se a alegação de omissão se todos os argumentos apresentados pela embargante foram cuidadosamente apreciados e fundamentados por esta Col. Turma.
2. Restou expressamente fundamentado no aresto que os imóveis apontados foram excluídos da partilha, na ação de divórcio, por envolver interesse de terceiro e por necessidade de serem objeto de ação própria, não havendo que se falar no reconhecimento de propriedade em ação de prestação de contas.
3. Com relação ao prazo para prestar contas, resta claro que o prazo concedido em decisão monocrática foi apenas confirmado quando do julgamento do mérito recursal, não se tratando, portanto, de uma soma de prazos para cumprimento da obrigação.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.